Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
Apelação desprovida.